Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702009-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: MARIO ADEMILSON DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação interposto em face de Sentença proferida na segunda fase de processo de prestação de contas. Para definir o valor devido pela empresa ré, o juízo a quo se valeu: a) do montante apresentado pelo autor, a título de despesas; b) do valor da diária de locação do imóvel, tal como apresentado pela empresa requerida; c) da quantidade de diárias, em prova fornecida pela própria administração do hotel. Considerando o dever de diálogo conferido ao relator pelo art. 933 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a existência de interesse recursal. Após, se for o caso, abra-se um prazo sucessivo de cinco dias, para manifestação da parte apelada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator